Tribunal: TJBA
Processo: 8003479-95.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003479-95.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAULO MENDES LIMA

Advogado(s)
:
DANIEL LUCENA DE OLIVEIRA, DIEGO GOMES DIAS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À REPETIÇÃO EM DOBRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO PARA SUPRIR OMISSÃO ACERCA DOS MARCOS INICIAIS DOS ENCARGOS E DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Itaú S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação de Saulo Mendes Lima, determinando a exclusão do seguro prestamista (venda casada), tarifas de avaliação do bem e registro do contrato de financiamento, com fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. O embargante sustenta omissões no acórdão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para a repetição em dobro, aos marcos iniciais de juros de mora e correção monetária, à legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à exigência de comprovação de má-fé para a repetição do indébito em dobro; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso sobre os marcos iniciais dos juros de mora e da correção monetária; (iii) determinar se há omissão sobre a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens; e (iv) identificar se é omissa a decisão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não é omisso quanto à repetição do indébito em dobro, pois fundamenta-se em entendimento consolidado do STJ (EAREsp 676.608/RS), segundo o qual a devolução em dobro independe de comprovação de má-fé, bastando afronta à boa-fé objetiva.

No tocante aos marcos iniciais dos juros de mora e correção monetária, assiste razão ao embargante, pois o acórdão anterior deixou de especificar tais parâmetros, sendo matéria de ordem pública e insuscetível de preclusão.

Não há omissão quanto à legalidade da tarifa de avaliação de bens, já que o acórdão apreciou o documento apresentado e concluiu pela ausência de prova da efetiva prestação do serviço, afastando a cobrança conforme entendimento do STJ (REsp 1.578.553/SP, Tema 958).

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, verifica-se omissão, pois, em ação revisional, o percentual deve incidir sobre o proveito econômico apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A correção monetária, em caso de repetição de indébito, incide a partir do efetivo desembolso de cada parcela indevida.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o efetivo proveito econômico apurado em liquidação de sentença, e não sobre o valor da causa.

Não se admite a cobrança da tarifa de avaliação de bem sem a efetiva comprovação da prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º, e 1.022; CC, art. 405; Resolução CMN 3.919/10.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 12.12.2018; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.06.2017 (Tema 958); STJ, Súmula 362.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003479-95.2023.8.05.0274, em que figuram, como embargante, Banco Itaú S.A., e, como embargado, Saulo Mendes Lima.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar o presente julgado.